Tribunal: CARF
Processo: 10650.902649/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.902649/2016-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.285 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Cynthia Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Renata da Silveira
Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro
Jorge Luis Cabral substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 110-000.974,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ10) que,
por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, para reconhecer o direito creditório adicional no valor de R$ 44.624,41 (quarenta e
quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos)
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.902649/2016-31
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações e prestar liquidez e certeza ao direito alegado.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Incidem multa de mora e juros moratórios, quando da cobrança de débitos informados
em declaração de compensação, em função da inexistência do direito creditório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Ausentes os requisitos legais de admissibilidade e demonstrada a desnecessidade,
indefere-se pedido para nova remessa em diligência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos no regime não-cumulativo das contribuições é feito para o
período de apuração a que se refere, o que possui efeitos sobre o valor apurado e torna
viável a auditoria, devendo ser adotado o controle no demonstrativo previsto, conforme
o caso, Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) ou na EFD-
Contribuições.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade de produção
ou prestação de serviço da pessoa jurídica, não se confundindo com custos e despesas
da atividade empresarial como um todo. Para efeitos de classificação como insumo, os
bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao processo
produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da
empresa, não devem corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar
entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. PESQUISAS.
Somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens elegíveis
efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço prestado a
terceiros (esforço bem-sucedido), excluindo-se do conceito itens utilizados em
atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas, projetos abandonados,
projetos infrutíferos ou não aproveitados pela própria empresa.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é
necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam
ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou rateio
fundamentado.
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETE.
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

Tratando-se de aquisição de bens caracterizados como insumos, o valor do frete
incorrido é passível de apuração de crédito de forma indireta, na medida em que integra
o custo de aquisição do respectivo bem, e, portanto, compõe a base de cálculo da
apuração dos créditos se, e na proporção que, o bem a compuser.
INSUMOS. SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO.
Os serviços de beneficiamento, para obtenção de bens utilizados no processo de
produção dos produtos de ferro-nióbio, podem ser incluídos na base de cálculo do
crédito da não cumulatividade.
INSUMOS. EMBALAGEM.
O conceito de insumo abrange tão somente a embalagem de apresentação, que se agrega
ao produto durante o processo produtivo. A embalagem de transporte não se configura
como insumo.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. GASTOS POSTERIORES.
O processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens ou bens,
inclusive do imobilizado, utilizados posteriormente à finalização dos referidos
processos, como no caso do transporte e limpeza de resíduos.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. IMOBILIZADO. CRÉDITOS.
No regime da não cumulatividade do PIS/Cofins, a pessoa jurídica pode descontar
créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês,
relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos no País, para utilização na produção de bens destinados à venda, desde que
observadas as disposições normativas que regem a espécie.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata o presente de Pedido de Ressarcimento (PER) combinado com Declarações de
Compensação (Dcomp) referentes a crédito de Pis/Pasep não cumulativo – exportação
do 1o trimestre de 2013. O valor pleiteado como crédito (antes das compensações)
somou R$ 1.885.734,76.
O despacho decisório (fl. 812), conjuntamente com os documentos de análise do crédito
que o acompanham, Termo de Verificação Fiscal (TVF) lavrado pela fiscalização e
Relatório Fiscal (RF), com os resultados das glosas e repercussões, deferiu o valor de
R$ 1.538.034,31, sendo as compensações homologadas até o limite do crédito, por
decorrência. Os documentos e planilhas de análise foram cientificados ao contribuinte,
sendo que também foram lavrados Autos de Infração que autos de lançamento da Cofins
e do PIS para o ano-calendário em questão, tendo em vista a insuficiência dos créditos
da não-cumulatividade decorrentes das glosas.
A empresa optou pelo Lucro Real anual e apura as contribuições sob o regime não
cumulativo. A legitimidade dos créditos e apuração das contribuições foi auditada,
sendo a escrituração contábil e fiscal da empresa cotejada com as declarações e
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

demonstrativos entregues. Foram apuradas infrações decorrentes da apuração indevida
de créditos.
No TVF acima citado, as infrações constatadas, e questionadas, foram esquematizadas
conforme abaixo (mantida a numeração e incluídos apenas os itens objeto de glosa).
1- Bens utilizados como insumos:
1.1 Bens não consumidos nem aplicados ao processo produtivo: referem-se a aquisições
de bens que não se caracterizam como insumo, destinadas aos setores administrativos,
bem como materiais e ferramentas diversas, não abrangidas pelo conceito (eg, fita
isolante, adaptador, adesivo, plug, silenciador, válvula). Entre as glosas, encontram-se
também itens com denominação genérica, para os quais não é indicado máquina ou
equipamento específico;
1.2 Tratamento de água: Não pode ser considerado como uma etapa do processo
produtivo;
1.3 Terras raras: Os produtos utilizados no chamado “concentrado de terras raras” não
são insumos para a produção de produtos destinados à venda;
1.4 Laboratório: Registram materiais usados no laboratório e/ou testes ou análises, não
se enquadrando como hipótese de creditamento;
1.5 Manutenção elétrica, eletrônica e instrumentação: São gastos em equipamentos,
partes e peças para aplicação em construções ou ampliações ou de uso geral na planta
industrial, que não se incorporam ao produto ou se desgastam diretamente com a
produção. Também constam materiais elétricos e eletrônicos de uso geral, como cabos,
baterias, relé, luminária, ventilador, termostato, etc;
1.6 Bens e embalagens utilizadas para transportar produtos: Só são permitidos créditos
sobre as embalagens utilizadas durante o processo de fabricação, ou que se incorporam
ao produto. As embalagens de acondicionamento ou de transporte não dão origem a
créditos;
1.7 Pneus e câmaras de ar: São usados em veículos, para transporte interno de pessoas,
produtos e materiais;
1.8 Equipamentos móveis: Partes e peças de reposição, combustíveis e lubrificantes
usados em meios de transporte interno de insumos, materiais e produtos, sem previsão
de apuração de créditos;
1.9 Construção civil: São gastos em obras e compras, como cimento, calha, resina, tinta,
vergalhão, entre outros;
1.10 Custos operacionais COMIPA (Companhia Mineradora do Piracloro de Araxá):
após a empresa informar tratar-se de serviços prestados, depois de ressarcimento do
custo de aluguel, indica que foram feitos pagamento à Comipa como reembolso de
custos;
1.10.1 Intimações e respostas: descreve as explicações da empresa, que indicam que a
terminologia serviços operacionais serve apenas para fins gerenciais;
1.10.2 COMIPA – constituição e atividade: a empresa foi criada pela CBMM, junto
com a Codemig (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais), para a
extração dos minérios e sua venda, exclusivamente para CBMM;
1.10.3 Créditos apurados sobre reembolso de custos operacionais da COMIPA: com
período de crise, COMIPA passou a ter dificuldades no fechamento das contas. Foram
feitos pagamentos para a empresa, registrados nas notas fiscais como “outras saídas” e
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

nas informações do produto/serviço como “recuperação de despesas”. Os valores foram
glosados;
1.11 Insumos indiretos: São (a) ácido fosfórico, aditivos e solução para tratamento da
caldeira (eliminam incrustação e bactérias); (b) revestimentos, areias e argamassas
(revestem as lingoteiras e protegem o equipamento); (c) nitrogênio (para conter o nível
de oxigênio baixo dentro dos silos; e (d) Anti espumante (controle de espuma causado
por reações físico químicas). Glosados por falta de previsão de crédito para insumos
indiretos;
1.12 Insumos indiretos – Análises: Foram glosados os itens destinados a testes,
pesquisas e análises, sejam pré ou pós produção ou ainda para viabilizar colocação no
mercado;
1.13 Fretes: Glosados para devoluções de contêineres vazios, utilizados na remessa de
produtos intermediários ou matéria-prima (areia, pó de ferro etc.) e encaminhamento
para assistência técnica ou envio de cátodo de níquel ou lingote de alumínio para
industrialização por encomenda, sem previsão de crédito;
1.14 Óleo diesel e biodiesel: Foi mantido o crédito para os casos onde havia informação
coerente entre o utilizado e aproveitado em centros de custos produtivos, como os
apropriados aos centros de custos DES (Desforação), FER (Metalurgia) e OES (Óxidos
refratários), sendo os demais glosados;
2- Serviços utilizados como insumos.
2.1 Serviços não utilizados no processo produtivo: Foram glosados os serviços que não
podem ser caracterizados como insumos, quais sejam, manutenção preditiva,
montagem/desmontagem de andaimes, dedetização, serviços de técnicos em segurança e
outros serviços afins;
2.2 Serviços utilizados na manutenção elétrica, eletrônica e instrumentação: Foram
registrados em contas específicas, mas não são serviços utilizados na fabricação dos
produtos destinados à venda, tais como consultoria, de inspeção, de calibração, de
automação etc
2.3 Serviços aplicados em bens e embalagens de transporte: Despesas com serviços para
acondicionamento ou movimentação;
2.4 Serviços utilizados em equipamentos móveis: Serviços utilizados nos próprios
equipamentos móveis, inclusive correia transportadora, também foram objeto de glosa;
2.5 Serviços utilizados na troca de pneus e câmaras de ar: Valores glosados por motivos
já expostos
3- Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas:
Glosados os casos não contemplados na norma, referentes a aluguéis de veículos. Há
serviços de transporte, movimentação e elevação de materiais;
4- Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda: foram
glosados os fretes rodoviários internos e os fretes marítimos internacionais, incluindo os
que constavam como remetente e destinatário a própria CBMM;
4.1 Fretes rodoviários internos – não geram crédito;
4.2 Fretes marítimos internacionais – incluindo os que constavam como remetente e
destinatário a própria CBMM, ou ainda os isentos;
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

5- Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado – com base no valor
de aquisição: A opção da empresa no período foi pelo desconto acelerado no prazo de 4
(quatro) anos;
5.1 Centros de custos não produtivos: Igual aos casos anteriores;
5.2 Bens não utilizados na produção ou fabricação dos produtos vendidos: Inclui
prateleiras, alarmes, compressor, impressoras, entre outros;
6- Ajuste de acréscimo de crédito: Não foram acatados, uma vez que todo crédito
anterior já foi utilizado;
A empresa foi cientificada do despacho decisório e demais documentos em 17/10/2017.
Em 14/11/2017, foi apresentada manifestação de inconformidade.
De início, a empresa relata o procedimento realizado, discriminando todos os itens que
resultaram na autuação/indeferimento. Solicita reunião dos processos administrativos e
julgamento conjunto com relação ao processo de auto de infração do mesmo período e
demais processos de ressarcimento/compensação resultantes.
Com relação aos créditos, a manifestação de inconformidade fixa, primeiro, algumas
premissas, concluindo não ser possível “importar” conceitos da legislação do IPI.
Também que as leis instituidoras não limitam as deduções de créditos possíveis, sendo
que o termo insumo deve ser compreendido de acordo com seu conceito econômico,
abrangendo tudo que seja utilizado, empregado ou consumido para produção de um bem
ou serviço. O critério contábil de custo de absorção, descrito pelo Parecer Normativo
CST no 6/1979 seria uma abordagem segura de verificação. Cita o Ag. Reg. No
10.637/2002 e 10.833/2003. Cita doutrina e jurisprudência do Carf, que afastou o
conceito restritivo.
Descreve, também, o processo produtivo, demonstrando a complexidade e as diversas
fases da produção. A manifestante ressalta que vários processos administrativos
anteriores foram baixados pelo Carf determinando a confecção de Laudo de
Funcionalidades, sendo que anexou ao presente o laudo que constou de um desses
processos, que constitui prova sobre a ligação de diversos dos gastos incorridos com o
processo produtivo. Junta também lista de siglas e abreviações, usada nas descrições,
com vistas a permitir análise dos documentos descritivos das funcionalidades dos bens e
serviços.
Quanto aos itens glosados, especificamente, argumenta, em apertada síntese:  Bens não consumi
: Conceito de insumo
adotado não adequado, como antes abordou. As partes e peças de reposição são
necessárias no processo produtivo. Cita o Carf. Exemplifica com o Anel Borracha p
Acop/ Alvenius N/10 12" utilizado em diversos equipamentos para evitar vazamentos.
Destaca, também, a Camisa de Desgaste, que envolve o tambor do separador magnético
da unidade de concentração, ficando em contato direto com o material atraído,
magnetita, e sofrendo desgaste direto no processo produtivo. Menciona o laudo de
funcionalidades e anexos;  Tratamento de água
: A glosa decorre de interpretação restritiva sobre o conceito
de insumo. Esclarece a interessada que o tratamento de resíduos e de efluentes líquidos
é indispensável, em termos de proteção ambiental, e também de modo que possa
reaproveitar a água em seu processo produtivo. Assim, são inerentes à produção. Foi
incluído na glosa, a “cal granulada calcítica”, que é componente da mistura jogada no
forno da unidade metalúrgica. Em anexo, apresenta fotos em vídeos, sendo a cal jogada
nos misturadores que preparam uma mistura, posteriormente fundida;
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31
 Terras raras
: Inexiste nas leis uma norma que condicione os créditos à existência
de receitas de vendas. Não houve venda no período, mas são produtos do portfólio da
empresa, o que comprova com os registros contábeis do estoque de produtos acabados e
fotos;  Manutenção elétrica, eletrônica e instrumentação
: Insumo não é apenas o
consumido ou que se desgasta no processo produtivo. A automação é de uso geral nas
plantas industriais. Exemplifica com válvulas e rolamentos. Por equívoco, a fiscalização
incluiu nesse item da glosa o Termopar, usado para transmitir a temperatura provocada
pela fusão que gera o ferro nióbio;  Bens e embalagens
utilizados para transportar e movimentar produtos e serviços
aplicados nesses bens: No próprio TVF, fica esclarecido que “... as embalagens para
venda do produto são itens imprescindíveis da atividade da requerente, eis que, sem
elas, a requerente não conseguiria movimentar insumos e produtos durante as etapas de
seu processo produtivo”. Além disto, estas embalagens são responsáveis pela
manutenção da qualidade dos produtos fabricados, evitando contaminações ou perdas
causadas por partículas ou detritos. Daí a evidente vinculação destes gastos à produção.
Também se adéquam à finalidade e ao tipo de cliente, sobre o que apresenta fotos,
decisões do Carf e judiciais;  Pneus e câmaras de ar e os serviços utilizados na troca
: A empresa realmente
utiliza os veículos no processo produtivo. São caminhões, empilhadeiras e carregadeiras
usadas para Também os veículos são usados para lavar e remover detritos das
instalações industriais;  Equipamentos móveis e serviços aplicados
: Os equipamentos móveis e correias
transportadoras deslocam a matéria prima do local onde é extraída para o processo
produtivo, como também pelo transporte interno dos bens entre as etapas do processo
produtivo. O Laudo de Funcionalidades e documentos e fotos, anexos, assim
demonstram;  Construção civil
: Demonstra novamente a investigação insuficiente do trabalho
fiscal, pois, por exemplo, dentre os itens glosados estão materiais utilizados no chamado
“tamponamento de forno elétrico”. São vergalhões para tamponar os furos de corrida do
forno no processo de fusão, sendo consumidos no processo produtivo. Apresenta fotos;  Custos
: A partir da explicação sobre a parceria
estabelecida e das relações contratuais, as conclusões foram assim resumidas;
Diante da ociosidade de parte dos funcionários e das máquinas da COMIPA nesse
período, notadamente no ano de 2013, a requerente - cuja atividade, embora afetada pela
crise, se manteve - ajustou com a COMIPA que ela utilizaria os equipamentos de sua
propriedade, mas locados à COMIPA, em serviços rotineiros de sua produção, dentre
eles o transporte e a disposição da escória gerada na produção. Também foi negociado
que, sempre que possível, estes equipamentos seriam manuseados por funcionários da
COMIPA, quer porque alguns destes funcionários estavam ociosos, quer porque eles
estavam habituados ao manuseio dos referidos equipamentos.
Como alocou em suas atividades equipamentos da COMIPA, a requerente
convencionou com aquela companhia que lhe reembolsaria os custos relativos à locação
dos equipamentos, à sua manutenção e à sua conservação.
Era natural que a requerente e a COMIPA ajustassem o reembolso, pela primeira, dos
custos relativos a equipamentos da segunda, já que ambos estavam alocados em
atividades da requerente. De fato, como os referidos equipamentos estavam à disposição
e a serviço da requerente, e não da COMIPA, os custos a eles inerentes foram arcados
pela requerente, o que era coerente com a decisão de alocar aqueles equipamentos
ociosos em atividades produtivas da requerente.
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

O acordo de alocação de equipamentos e funcionários à requerente era natural, não só
pela estreita dependência e vinculação das atividades destas empresas, como também
porque ambas operam em áreas contíguas, facilitando, assim, a alocação convencionada
nos meses em que havia equipamentos e pessoal ocioso.
É bem verdade que, em outros períodos, ao ser questionada sobre os acontecimentos
que deram origem aos aludidos pagamentos, a requerente chegou a afirmar que a
COMIPA havia lhe prestado serviços, a exemplo dos serviços operacionais de apoio à
produção na Metalúrgica.
Mas a própria requerente cuidou de esclarecer, em manifestações posteriores, que a
COMIPA não lhe prestou propriamente serviços. Na verdade, os registros em contas de
serviços apenas serviram para identificar o valor correspondente à utilização de resíduos
oriundos da planta metalúrgica da requerente.
Pelos motivos acima, a Comipa foi reembolsada dos custos inerentes à cedência dos
equipamentos e funcionários. Seguindo o argumento, mostra-se que as despesas em
questão decorrem da locação de equipamentos da COMIPA à requerente, porquanto a
COMIPA foi reembolsada pelos custos que competiam à recorrente e que estavam
diretamente vinculados às atividades diuturnas da requerente. Cita acórdão do Carf que
reconheceu dedutibilidade de pagamentos efetuados à Comipa;  Insumos indiretos
: O trabalho fiscal nada apresenta de provas quanto à alegada
não aplicação direta dos itens no processo produtivo. No caso do (i) ácido fosfórico,
aditivos e solução para tratamento da caldeira, a própria fiscalização admite que os itens
têm a função de inibir incrustações e corrosão proveniente do contato com a água,
controlando, limpando e eliminando bactérias. Os (ii) revestimentos (argamassas/areias)
são necessários, e, exemplificando com a areia, tem-se que ela não serve apenas para a
preservação das lingoteiras, mas existe contato direto com o produto e serve na própria
formação do lingote em si (mostra fotos e cita a Solução de Divergência Cosit 7/2016);  Insumos
- análises e laboratórios: Glosa parte da interpretação restritiva
de insumos. Testes e atendimento de especificações técnicas são obrigatórios para
concretização das vendas (cita acórdãos do Carf);  Fretes
: O serviço de transporte de bens entre os estabelecimentos industriais e
unidades de produção da pessoa jurídica constitui custo de produção, quando o produto
ainda está em fase de industrialização. Exemplo é o transporte de pó de alumínio e
níquel, para aproveitamento no processo produtivo. São citadas decisões do Carf e o
Parecer CST no 06/1979, entendendo que devem ser incluídos na base de cálculo dos
créditos todos os gastos complementares à aquisição ou produção.
O crédito da não cumulatividade se aplica aos fretes contratuais de retorno, ao envio e
retorno para industrialização de terceiros e à devolução de contêineres;  Óleo diesel e biodiese
: Além dos valores reconhecidos pela fiscalização, também
deve ser admitido o diesel consumido em veículos como escavadeiras, guindastes e
caminhões basculantes, entre outros, todos utilizados no processo produtivo, no
manuseio de matérias primas, insumos e produtos acabados. Fotos foram apresentadas.
Os créditos foram aceitos em outros períodos, o que caracteriza modificação dos
critérios jurídicos, sobre o que cita o CTN;  Serviços não utilizados no processo produtivo
: Repisa os argumentos sobre os
limites do conceito de insumos utilizado na auditoria e ressalta que os gastos em
questão são custos gerais da atividade produtiva. Os serviços de manutenção são
necessários no processo produtivo. Já os serviços de tratamento fitossanitário
quarentenário para embalagens e suportes de madeira atendem às exigências
internacionais e obrigações junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA).
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

Cita serviços de beneficiamento, como do lingote de alumínio. O bem, transformado, é
usado na produção de ferro-nióbio diretamente;  Despesas com aluguéis de máquinas e eq
jurídicas: São aluguéis previstos no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003. A Lei nem mesmo
exige vinculação à produção, o que está reconhecido pela Coordenação-Geral de
Tributação (Cosit) da RFB na Solução de Consulta 95/2015. Também se enquadrariam
como serviços, pois vinculados à produção, como barragens, onde se deposita os
rejeitos, ou no tanque de água, que abastece as unidades de metalurgia;  Despesas com frete n
: Com relação aos fretes rodoviários
internos, destaca tratar-se de etapa da operação de venda, sendo todos dispêndios
necessários para viabilizar o negócio. No caso, há limites na pura interpretação literal
para delimitar o alcance do dispositivo legal. O essencial é que o frete seja na direção do
comprador. Cita jurisprudência em apoio ao argumento. No caso dos fretes marítimos,
refuta os dois argumentos apresentados pela fiscalização. Primeiro, a alegação de
existência de frete intercompany é descabida. O fato de algumas remessas serem
destinadas a subsidiárias da empresa não é óbice, uma vez que os produtos são vendidos
para suas subsidiárias e suas distribuidoras no exterior, as quais posteriormente
revendem os produtos para os clientes finais. Quanto ao segundo elemento, relacionado
à vedação do direito ao crédito quando a aquisição não estiver sujeita ao pagamento das
contribuições, vê-se que não se aplica as aquisições de serviços e bens voltados a outras
destinações, ainda que relacionados a operações não tributadas, como é o caso das
contratações de transporte de venda ao exterior, que não se trata de insumo aplicado na
fabricação, mas custo pós-produção, custo de venda. Cita Soluções de Consulta da
Receita Federal que entende sustentar o argumento;  Bens do ativo imobilizado
- encargos de depreciação de máquinas e equipamentos
alocados no centro de custos LAB: Já argumentado. Bens para otimização do processo
produtivo devem ser reconhecidos. Cita Forno THGA para Espectrofotometro, sendo
que a determinação de traços de impurezas em produtos é indispensável;  Bens do ativo imob
- encargos de depreciação de outros itens do ativo
imobilizado supostamente não utilizados na fabricação de produtos: As caçambas, por
exemplo, possibilitam armazenar minério estéril para transporte. O Laudo, anexo,
descreve as funcionalidades e permite concluir que todos os bens estão contemplados no
inciso VI do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;  Ajustes de acrésci
mo de crédito - São créditos de aquisições registradas
extemporaneamente em março de 2008 relativas ao período 2004 a 2006, que manteve
em suas declarações com intuito de controle, mas sem aproveitamento. São os mesmos
créditos já glosados nos processos 10650-900666/2012-19 e 10650-900665/2012-66,
dos quais transcreve os despachos decisórios, o que caracteriza a duplicidade da glosa.
Mesmo que eventualmente mantido o despacho decisório, seria descabida a imposição
de penalidades e cobrança de juros. Menciona o art. 100 do CTN e posicionamento do
STJ sobre o contribuinte de boa-fé. Ainda, tendo agido em conformidade com o
entendimento materializado em dezenas de soluções de consulta, não podem ser
exigidos juros e multas incidentes sobre os débitos objeto de compensação.
Anexa planilhas e documentos relacionados aos diversos itens contestados. Por fim,
protesta por todas as provas de direito admitidas, tais como a juntada de documentos e
realização de diligências. Requer o reconhecimento do crédito pleiteado e a
homologação das compensações. Alternativamente, o cancelamento da multa e juros
cobrados sobre os débitos compensados.
A unidade de origem encaminhou o processo para a apreciação da DRJ, atestando assim
a tempestividade da peça contestatória.
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

Esta DRJ baixou o processo em diligência por meio de Resolução constante das fls. 917
a 930 em conformidade com os arts. 18 e 29 do Decreto 70.235/1972 e arts. 35 a 37 do
Decreto 7.574/2011. O pedido restou assim redigido:
a) providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a empresa a
prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a fiscalização considerar
necessário para a realização da diligência solicitada;
b) recalcular os valores dos autos de infração, a partir da nova apuração dos créditos, em
consonância com os saldos de créditos apurados e desconto das contribuições, sem
considerar as glosas de créditos: (i) referentes às aquisições da "camisa de desgaste"
(item 1.1 do Termo de Verificação Fiscal); (ii) de serviços de beneficiamento de
lingotes de alumínio (item 2.1 do TVF); (iii) de areia coberta para shell molding e areia
média lavada (constante do item 1.11);
c) prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados elementos que possam
ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos autos;
e) produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
f) dar ciência do resultado desta Resolução/Diligência ao contribuinte, facultando-lhe a
oportunidade de contestação no processo, tão somente quanto às questões aqui tratadas,
no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o desejar.
A fiscalização refez os cálculos em conformidade com os critérios definidos na
diligência e apresentou as conclusões no Relatório de Diligência das fls. 933 a 934, com
os novos valores de ressarcimento.
Cientificada da diligência, a empresa se manifestou em 26/05/2020. Aponta que a
unidade apenas recalculou os valores com atenção aos itens expressamente citados na
diligência:
No que tange aos referidos cálculos realizados pela fiscalização, a ora requerente não
tem qualquer comentário a fazer, dado que, de fato, os cálculos estão corretos.
Registre-se, contudo, que a autoridade fiscal não cumpriu integralmente a diligência
determinada pela DRJ/POA, na medida em que não reanalisou as glosas originalmente
efetuadas, à luz dos critérios da essencialidade e pertinência dos dispêndios com bens e
serviços com o processo produtivo, limitando-se a recalcular os valores a partir da
exclusão dos itens expressamente determinados na resolução.
Contesta a limitação do trabalho realizado. A determinação da diligência permitia novas
verificações, que já deveriam ter sido efetuadas aplicando o conceito de insumo
estabelecido a partir do decidido pelo STJ. Discorre sobre o conceito de insumo e critica
a falta de abrangência imposta na análise concreta, mencionando a Nota da PGFN (Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF) e Parecer da Receita Federal (Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05/2018) que adotaram o conceito. Aduz que a fiscalização
já tem adotado o novo conceito em procedimentos mais recentes em que a requerente é
parte, comparando os procedimentos e anexando exemplo de termo de verificação
fiscal.
Reitera os questionamentos efetuados na manifestação de inconformidade sobre os
demais itens. Aborda especificamente os bens do ativo imobilizado, a manutenção
elétrica e eletrônica, os bens e serviços não consumidos nem aplicados no processo
produtivo, os bens e embalagens para transportar e movimentar produtos, os pneus e
câmaras de ar, o óleo diesel, fretes, despesas com aluguel, tratamento de água,
equipamentos móveis e serviços aplicados, os insumos indiretos, gastos com
laboratórios e com as terras raras.
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

Requer nova conversão em diligência. Assim não se entendendo, que receba a nova
petição, que também ratifica a anterior, para julgar procedente a manifestação de
inconformidade.
O conceito de insumos será abordado no voto, bem como a diligência no respeita ao
detalhamento de cada item específico. A unidade retorna o processo para apreciação da
DRJ.
Cientificada dessa decisão em 09/10/2020, conforme Termo de ciência fl. 1051, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 06/11/2020, repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, pugnando pela realização de nova diligência e provimento do
recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do
crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento combinado com Declarações de
Compensação visando ao aproveitamento de créditos de PIS não cumulativa/exportação,
referentes ao 1a trimestre de 2013, no valor de R$ 1.885.734,76.
Mediante Despacho Decisório de fls. 812, acompanhado do Termo de Verificação
Fiscal de fls. 814 a 872, o pedido de ressarcimento foi deferido parcialmente, uma vez que se
identificou a exclusão indevida de créditos relativos a bens e prestações de serviço que não se
adequam ao conceito de insumo previsto na legislação (IN SRF no 247/02 e IN SRF no 404/04),
tendo em vista que não foram aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação
do produto. Os seguintes créditos foram objetos de glosas que foram, parcialmente, mantidas no
julgamento de primeira instância:
I - Bens utilizados como insumos:
- Tratamento de água;
- Concentrado de Terras Raras;
- Materiais utilizados em laboratório e/ou testes ou análises;
- Manutenção elétrica, eletrônica e instrumentação: equipamentos, partes e peças para
aplicação em construções ou ampliações ou de uso geral na planta industrial;
- Bens e embalagens;
- Pneus e câmaras de ar;
- Equipamentos móveis: partes e peças de reposição, combustíveis e lubrificantes
usados em meio de transporte interno de insumos , materiais e produtos;
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

- Construção Civel: gastos com obras e compras, como cimento, calha, resina, tinta,
vergalhão, entre outros;
- Custos operacionais COMIPA (Companhia Mineradora do Piracloro de Araxá): custos
com aluguel;
- Insumos indiretos: por exemplo, (a) ácido fosfórico, aditivos e solução para tratamento
da caldeira (eliminam incrustação e bactérias); (b) revestimentos, areias e argamassas
(revestem as lingoteiras e protegem o equipamento); (c) nitrogênio (para conter o nível
de oxigênio baixo dentro dos silos; e (d) Anti espumante (controle de espuma causado
por reações físico químicas);
- Fretes: devolução de containers, remessas de produtos intermediários e matérias
primas (areia, pó de ferro, etc), entre outros;
- Óleo Diesel e Biodiesel.
II – Serviços utilizados como insumos:
- Serviços como manutenção preditiva, montagem/desmontagem de andaimes,
dedetização, serviços de técnicos em segurança e outros serviços afins;
- Serviços utilizados na manutenção elétrica, eletrônica e instrumentação;
- Serviços aplicados em bens e embalagens;
- Serviços utilizados em equipamentos móveis;
- Serviços utilizados na troca de pneus e Câmeras de ar.
III – Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas;
IV – Despesas de armazenagem de mercadorias e fretes na operação de venda;
V – Base de Cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado;
VI – Ajuste de acréscimo de crédito.
Antes de tudo, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito
privado que tem como objeto a mineração e industrialização de minérios, bem como o comércio
de produtos metalúrgicos, químicos entre outros produtos e atividades. A empresa extrai minério
de pirocloro, de sua mina em Araxá. Tem como principais produtos o ferro-nióbio, o óxido de
nióbio de grau vácuo entre outros relacionados ao nióbio. A atividade desempenhada é de vulto,
envolvendo grande número de lançamentos contábeis e documentos.
Recorrente sustenta, em manifestação de inconformidade, no que concerne aos
bens e serviços utilizados como insumos, que a glosa de créditos efetuadas ancoraram-se em uma
interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual não se coaduna com
o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição
Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Junta aos autos os seguintes documentos:
Doc. 01: Procuração / Documentos Societários
Doc. 02: Laudo de Funcionalidades – Processo 10650.901217/2010-18
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

Doc. 03: Lista de Siglas e Abreviações (vide em arq_nao_pag)
Doc. 04: Bens glosados - Planilha com descrições sobre funcionalidade de determinados
itens (vide em arq_nao_pag)
Doc. 05: Item 1.1 – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag)
Doc. 06: Item 1.2 - Cal Granulada Calcítica – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag)
Doc. 07: Registro contábil e Fotos – Estoque – Produto Acabado – 31.12.2013
Doc. 08: Itens 1.5 e 2.2 do TVF – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag)
Doc. 09: Itens 1.6 e 2.3 do TVF – Bens e Embalagens – Fotos (vide em arq_nao_pag)
Doc. 10: Itens 1.8 e 2.4 do TVF – Equipamentos Móveis – Fotos e vídeos (vide em
arq_nao_pag)
Doc. 11: Escritura Pública de Constituição da COMIPA
Doc. 12: Assembleia Geral Extraordinária da COMIPA de 28.4.1989
Doc. 13: Auto de Infração e Relatório Fiscal do processo 10972.720051/2014-21
Doc. 14: Acórdão n. 1401-001.672, proferido no processo 10972.720051/2014-21
Doc. 15: Norma Internacional para Medidas Fitossanitárias n. 15 (NIMF n. 15)
Doc. 16: Instrução Normativa n. 4, de 6.1.2004, do MAPA
Doc. 17: Item 1.11 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag)
Doc.
18:
Despachos decisórios e defesas referentes aos processos n.
10650.900666/2012-19 e 10650.900665/2012-66
Doc. 19: EFD - Demonstração dos Créditos Apurados no Período (janeiro e dezembro
de 2013)
Doc. 20: Item 2.1 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag)
Doc. 21: Item 5.2 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag)
Doc. 22: Item 1.4 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag)
Doc. 23: Item 1.12 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag)
A DRJ, incialmente, resolve baixar os autos em diligência para (fls. 917 a 930):
a) providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a empresa a
prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a fiscalização considerar
necessário para a realização da diligência solicitada;
b) recalcular os valores dos autos de infração, a partir da nova apuração dos créditos, em
consonância com os saldos de créditos apurados e desconto das contribuições, sem
considerar as glosas de créditos: (i) referentes às aquisições da "camisa de desgaste"
(item 1.1 do Termo de Verificação Fiscal); (ii) de serviços de beneficiamento de
lingotes de alumínio (item 2.1 do TVF); (iii) de areia coberta para shell molding e areia
média lavada (constante do item 1.11);
c) prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados elementos que possam
ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos autos;
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

e) produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
f) dar ciência do resultado desta Resolução/Diligência ao contribuinte, facultando-lhe a
oportunidade de contestação no processo, tão somente quanto às questões aqui tratadas,
no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o desejar.
A diligência foi cumprida, conforme fls. 933 e 934, apresentando recálculo dos
créditos.
A Contribuinte foi notificada e apresentou manifestação (fls. 940 a 971)
pontuando que a autoridade fiscal apenas realizou o recálculo dos créditos, com os quais
concorda. Contudo, informa que a diligência não foi cumprida integralmente porque não
reanalisou as glosas originalmente efetuadas, de acordo com os critérios da essencialidade e
relevância, assim como a pertinência dos dispêndios com bens e serviços com o processo
produtivo, de acordo com toda a documentação apresentada.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável
às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o,
inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que
conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,
com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal aplicou integralmente o
conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela
RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais pela decisão
do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).
A Recorrente apresenta junto à sua manifestação de inconformidade uma série de
documentos que demonstram o descritivo de sua operação, assim como laudos que justificariam
a qualidade de insumos dos bens e serviços utilizados (essenciais e relevantes) no processo
produtivo (listagem dos documentos pontuada no início desse voto).
O julgamento foi convertido em diligência, a qual se limitou a realizar os
recálculos dos créditos na forma da Resolução da DRJ. Em resposta, a Contribuinte aduz que não

(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

foram analisados os documentos apresentados, nem reanalisadas as glosas à luz do conceito de
insumos definido pelo STJ.
O acórdão recorrido, quanto à diligência realizada, argumenta que a autoridade
fiscal não tinha a obrigação de refazer toda a auditoria, colhendo novos elementos. Aduz que o
pedido de diligência ou perícia feito pelo Contribuinte deve expor os motivos que a justifiquem e
conter a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, de modo a atender os
requisitos do art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72. O parágrafo primeiro deste mesmo
artigo 16 determina que se considere não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender a estes requisitos. No presente caso, diante dos fatos e das conclusões expostas neste
voto, bem como dos elementos já juntados aos autos, considera-se prescindível a realização de
nova perícia/diligência.
No mérito, o acórdão recorrido buscou alinhar a análise dos créditos dos insumos
glosados lastreada no Parecer Normativo SRF no 5/2018, conduto trouxe uma análise pouco
profunda sobre os créditos glosados no caso concreto e sem a análise dos documentos trazidos
pela Contribuinte em manifestação de inconformidade. Além disso, a análise direta da DRJ sem
oportunizar a legítima defesa, com a apresentação de laudos técnicos junto à fiscalização
ordinária, poderia gerar futura nulidade, tendo em vista uma possível supressão de instância, já
que a autoridade administrativa não fundou a autuação com base no novo Parecer Normativo,
nem tão pouco na nova orientação do STJ.
Diferente do que decidiu a DRJ, entendo que, em face da superveniência do REsp
no 1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens
glosados no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Ora, se há documentos nos autos que justificam a procedência do crédito
pleiteado, eles devem ser analisados pela autoridade competente, independente do momento em
que apresentados, em nome do formalismo moderado e do princípio da verdade material.
Desta forma, uma vez que o contribuinte trouxe aos autos robusta argumentação e
documentos que sugerem a existência do crédito entendo que o processo não está apto a ser
julgado no presente momento.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre os novos documentos apresentados pelo Contribuinte, que podem impactar
diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

Dessa forma, voto no sentido de determinar a conversão do julgamento em
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao
período de apuração em estudo:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens entendidos como insumos no
processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do
qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade com os
critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração detalhada da
participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de imobilizados em cada etapa
do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de
vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem
ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização
como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo. A recorrente deve indicar
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos e documentos apresentados pela
Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de
apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no
âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção
da metodologia adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3402-003.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902649/2016-31

(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital